Tribunal: STJ
Processo: 0006953-73.2014.4.03.6109
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195171 - SP(2025/0033393-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: RENATO ELIAS
ADVOGADO
: ANTONIO AUGUSTO VENANCIO MARTINS - SP124916
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO
VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a
falta de indicação, clara e precisa, de dispositivo de lei federal
supostamente violado implica deficiência na fundamentação do
recurso especial.
2. No caso, não há como afastar a incidência do óbice contido na
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a recorrente
não se desincumbiu de apontar, na fundamentação do apelo
extremo, qual norma legal teria sido violada, procedimento
indispensável ao conhecimento do recurso interposto com fulcro
nas alíneas "a" ou "c" do permissivo constitucional.
3. Agravo interno desprovido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54228232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 20b48557-e1a1-4782-a492-11eef9799c8f

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 20b48557-e1a1-4782-a492-11eef9799c8f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195171 - SP (2025/0033393-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: RENATO ELIAS
ADVOGADO
: ANTONIO AUGUSTO VENANCIO MARTINS - SP124916
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO
VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a
falta de indicação, clara e precisa, de dispositivo de lei federal
supostamente violado implica deficiência na fundamentação do
recurso especial.
2. No caso, não há como afastar a incidência do óbice contido na
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a recorrente
não se desincumbiu de apontar, na fundamentação do apelo extremo,
qual norma legal teria sido violada, procedimento indispensável ao
conhecimento do recurso interposto com fulcro nas alíneas "a" ou "c"
do permissivo constitucional.
3. Agravo interno desprovido

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão da
minha lavra, e-STJ fls. 2793/2796, que não conheceu do recurso especial ante a incidência
da Súmula 284 do STF.
O agravante sustenta a regularidade do seu apelo nobre.
Impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52729409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:50
Código de Controle do Documento: 487c71ff-ec09-4fbd-94ec-9c79559cea04

VOTO
Compulsando os autos, tenho que o inconformismo sob exame não
merece prosperar.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a
falta de indicação, clara e precisa, de dispositivo de lei federal supostamente violado
implica deficiência na fundamentação do recurso especial.
Assim, não há como afastar a incidência do óbice contido na Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal, porquanto o recorrente não se desincumbiu de apontar,
na fundamentação do apelo extremo, qual norma legal teria sido violada, procedimento
indispensável ao conhecimento do recurso interposto com fulcro nas alíneas "a" ou "c" do
permissivo constitucional.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO QUE DISCUTE A
ESTRUTURAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
AFETOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA/ES. RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO INDICOU OS DISPOSITIVOS VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO
STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL
POR ESTA CORTE SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
DESPROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de que a interposição do
Recurso Especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c exige a indicação
expressa do dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria negado
vigência ou dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais.
O não cumprimento de tal requisito, como no caso dos autos, importa deficiência
de fundamentação, atraindo a incidência do contido na Súmula 284 do STF.
2. Ademais, a competência do STJ restringe-se à interpretação e uniformização
do Direito infraconstitucional não sendo possível o exame de violação a
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES desprovido.
(AgRg no
relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
AREsp n. 372.647/ES,
FILHO, Primeira Turma, DJe
.
17/03/2016)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO E SEGURO HABITACIONAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
Documento eletrônico VDA52729409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:50
Código de Controle do Documento: 487c71ff-ec09-4fbd-94ec-9c79559cea04

CLARA DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO, PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO.

ALEGADA
AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
284/STF.
COMPROMETIMENTO DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES
SALARIAIS - FCVS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
III. Segundo a jurisprudência do STJ, "a admissibilidade do recurso especial
exige a clareza na indicação dos artigos de lei federal supostamente violados,
bem como a explanação precisa da medida em que o acórdão recorrido teria
afrontado cada um desses dispositivos ou a eles tenha dado interpretação
divergente da adotada por outro Tribunal, sob pena de incidência da Súmula no
284 do STF" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro MAURO
AREsp 457.771/RS,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
. No caso,
07/04/2014)
tendo a parte recorrente deixado de indicar, de forma clara e precisa, qual
dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da
eventual ofensa à legislação infraconstitucional, não há como afastar, no ponto, o
óbice contido na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
VI. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 605.134/PR, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
Segunda Turma, DJe
.
19/04/2016)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52729409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:50
Código de Controle do Documento: 487c71ff-ec09-4fbd-94ec-9c79559cea04

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.195.171 / SP
Número Registro: 2025/0033393-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00069537320144036109
00132748419964036100
132748419964036100
200303990108568
69537320144036109
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: RENATO ELIAS
ADVOGADO
: ANTONIO AUGUSTO VENANCIO MARTINS - SP124916
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: RENATO ELIAS
ADVOGADO : ANTONIO AUGUSTO VENANCIO MARTINS - SP124916
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54009310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:49
Código de Controle do Documento: 0cde6f1b-4978-47ee-adba-6b90e8ec3d58

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:49
Código de Controle do Documento: 0cde6f1b-4978-47ee-adba-6b90e8ec3d58